Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023670-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENOR ALBERTO CIMA - CPF: 297.965.809-00 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
Os embargos visam esclarecer suposta
omissão quanto à especificação das obrigações acessórias não cumpridas, contradição entre a imunidade tributária e a exigência de cumprimento de obrigações formais, obscuridade na fundamentação sobre a perda da imunidade e erro material na citação de dispositivo inexistente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a imunidade do ICMS em operações de exportação não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

4. O descumprimento de requisitos formais, como a correta emissão de notas fiscais e a comprovação documental da exportação, autoriza a perda da imunidade tributária e a constituição do crédito tributário.

5. Não há contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir a matéria já analisada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, X, "a"; CTN, art. 113, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2015; STJ, REsp 1035798/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por GENOR ALBERTO CIMA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023670-41.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IMUNIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de crédito tributário decorrente da falta de comprovação das obrigações acessórias em operação de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a imunidade do ICMS em operações de exportação exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. A imunidade constitucional do ICMS nas operações de exportação não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

4. O não cumprimento das obrigações acessórias, tais como a emissão correta das notas fiscais e a comprovação documental da exportação, autoriza o lançamento do crédito tributário.

5. O contribuinte não comprovou integralmente o cumprimento das referidas obrigações, restando legítimo o crédito tributário constituído pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A imunidade do ICMS em operações de exportação não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação tributária, sendo legítima a constituição de crédito tributário em caso de descumprimento dessas obrigações.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, X, "a"; CTN, art. 113, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1035798/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.05.2009; STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.02.2015.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a omissão quanto à especificação das obrigações acessórias supostamente não cumpridas e de que forma tal descumprimento justificaria a manutenção do ICMS.

De outro lado, alega a contradição entre a imunidade tributária e a exigência de obrigações formais, a obscuridade na fundamentação sobre a perda da imunidade tributária e o erro material na citação de dispositivo inexistente.

Com base no exposto, requer (ID. 252502167):

“a) Que sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração;

b) Que seja sanada a omissão relativa à especificação das obrigações acessórias supostamente não cumpridas, com fundamentação clara e precisa, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC;

c) Que seja afastada a contradição quanto à aplicação da imunidade tributária e a exigência do ICMS, reconhecendo a imunidade nos termos do artigo 155, § 2o, inciso X, alínea "a", da CF;

d) Que seja corrigido o erro material consistente na fundamentação baseada em dispositivo inexistente, conforme o art. 489, § 1o, inciso I, do CPC;

e) Que sejam acolhidos os presentes embargos para, reconhecendo as omissões, contradições e erro material apontados, promover a reforma do acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do CPC.”

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração (ID. 264430263).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por GENOR ALBERTO CIMA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023670-41.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Nesse sentido, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Por fim, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro os alegados vícios, uma vez que o
decisum
embargado explicitamente detalhou a exigência do cumprimento das obrigações acessórias como condição para a fruição da imunidade tributária prevista no artigo 155, §2.o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, ressaltando que tais obrigações decorrem da legislação estadual e federal aplicável à exportação de mercadorias.

Ademais, o acórdão destacou que a desoneração tributária do ICMS exige a observância de requisitos formais, tais como a emissão correta de notas fiscais, a devida escrituração dos documentos fiscais e a comprovação da exportação por meio da Declaração Única de Exportação (DU-E), conforme estabelecido na Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), Decreto Estadual n.o 2.212/2014 e no Decreto Estadual n.o 1.262/2017. Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois a decisão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia.

O embargante argumenta que o acórdão é contraditório ao reconhecer a imunidade tributária da exportação e, ao mesmo tempo, exigir o pagamento do ICMS por suposto descumprimento de obrigações acessórias. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao estabelecer que a imunidade tributária não exime o contribuinte do cumprimento dos deveres instrumentais, confira-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE no 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos.
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas.

(STF – RE n.o 627051, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-028

DIVULG 10-02-2015

PUBLIC 11-02-2015)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que as obrigações acessórias possuem natureza autônoma e sua inobservância pode ensejar a descaracterização do benefício fiscal, veja-se:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GIA. ICMS. EMPRESA ISENTA. LEGALIDADE DA MULTA.

1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).

2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289).

3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam.

4. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal,

ex vi
dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN ("Art. 175. Excluem o crédito tributário: (...) Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente
".; "Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.") 7. À luz do princípio da legalidade impõe-se restabelecer o decisum que concluiu : "As CDAs são embasadas em infração formal à legislação tributária, o que vem claramente descrito, tendo ocorrido o procedimento administrativo correspondente, com a comprovação de notificação da embargante, conforme se constata em análise aos documentos de fls. 29/33. A embargante, como empresa isenta de recolhimento de ICMS, tinha a obrigação legal de informar sua situação ao fisco, e não o fez, razão pela qual foi devida a autuação, com base nos artigos 11, inciso IV, "c" e "d", da Lei n.o 6.537/73, artigo 175, Livro II, do Decreto 37.699/97 e artigos 1o e 2o da Lei n.o 8.913/89. (...)"
8. In
casu,
ainda que o contribuinte fosse isento do recolhimento do ICMS caberia a ele entregar a GIA ao Fisco Estadual, motivo pelo qual, em assim não procedendo, legítima a aplicação da multa constante da CDA objeto da execução fiscal objeto dos presentes embargos.

9. Recurso especial provido.

(STJ – REsp n.o 1.035.798/RS, Relator: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 2/4/2009, DJe de 6/5/2009.)

Dessa forma, não há contradição na decisão recorrida, pois a exigência do ICMS decorreu da não comprovação da efetiva exportação das mercadorias, sendo este um requisito essencial para o gozo da imunidade tributária.

A tese de obscuridade também não merece prosperar, porquanto a fiscalização identificou diferenças entre a quantidade de mercadorias remetidas para exportação e as efetivamente exportadas, o que impediu a caracterização da operação como imune.

Além disso, o ESTADO DE MATO GROSSO demonstrou que a parte embargante não atendeu à notificação de autorregularização e não apresentou os documentos fiscais exigidos dentro do prazo, o que levou ao lançamento do crédito tributário.

Assim, a decisão embargada foi suficientemente clara ao estabelecer o nexo entre a ausência de comprovação da exportação e a perda do benefício fiscal.

Por fim, a parte embargante afirma que o acórdão fez referência a dispositivo inexistente do Regulamento do ICMS. No entanto, tal alegação não se sustenta, pois foi a magistrada sentenciante quem fez menção o art. 4o, § 5.o, e não a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Logo, a decisão fundamentou-se na legislação aplicável e nas normas que regulamentam a tributação sobre exportações, não havendo equívoco que justifique a correção pretendida.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025